Tribunal: TJMT
Processo: 1037226-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037226-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0029-33 (APELADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REMESSA DE BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., para reconhecer a não incidência de ICMS sobre operação de remessa de bens em razão de contrato de locação, e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de crédito tributário devido. O Apelante sustenta a subsistência da penalidade por descumprimento de obrigação acessória, decorrente da alegada ausência de documentação fiscal idônea no transporte de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de remessa de bens em razão de contrato de locação configura fato gerador de ICMS; (ii) estabelecer se subsiste exigibilidade de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, mesmo reconhecida a inexistência da obrigação tributária principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operação de remessa de bens realizada com finalidade exclusiva de locação, sem transferência da titularidade ou circulação mercantil, não configura fato gerador de ICMS, nos termos da jurisprudência consolidada e da própria legislação de regência.

4.

Os documentos apresentados pela Apelada, quais sejam, contrato de locação, notas fiscais e conhecimentos de transporte, atendem às exigências da legislação estadual, revelando-se idônea para acobertar o transporte das mercadorias e identificar a natureza da operação.

5.

A penalidade por descumprimento de obrigação acessória somente é exigível quando há infração aos deveres instrumentais legalmente impostos; ausente qualquer irregularidade formal ou material nos documentos, inexiste fundamento jurídico para a manutenção da multa.

6.

Inexistindo fato gerador do imposto e inexistindo infração à obrigação acessória, não se constitui crédito tributário, impondo-se a extinção da execução fiscal com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa de bens com fundamento em contrato de locação, sem circulação mercantil, não configura fato gerador de ICMS.

2.

A obrigação acessória somente gera penalidade se descumprida; sendo regular a documentação fiscal que acoberta o transporte, não há infração a dever instrumental.

3.

A inexistência de fato gerador e de infração acessória afasta a constituição de crédito tributário e impõe a extinção da execução fiscal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o; CPC, art. 485, IV; Lei estadual no 7.098/98, art. 35-A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a não incidência de ICMS sobre a operação de remessa de bens, em razão de contrato de locação, bem como julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência de crédito tributário devido.

O Apelante defende que a sentença merece reforma, ao argumento de que, embora reconhecida a não incidência do ICMS sobre a operação de locação, subsiste a exigibilidade da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na ausência de apresentação de documentação fiscal idônea no transporte das mercadorias, infração esta regularmente descrita e inscrita na Certidão de Dívida Ativa no 2022652946.

Aduz o Apelante que a obrigação acessória possui natureza jurídica autônoma em relação à obrigação principal, conforme dispõe o artigo 113 do Código Tributário Nacional, razão pela qual a inexistência ou extinção do crédito tributário principal não afasta a exigibilidade da multa aplicada em decorrência da inobservância dos deveres instrumentais impostos pela legislação tributária.

Sustenta, que a execução fiscal não poderia ter sido integralmente extinta, uma vez que remanesce hígido o crédito relativo à penalidade pecuniária, devendo o feito prosseguir para a cobrança da multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória.

No tocante aos honorários advocatícios, argumenta que o ajuizamento da execução fiscal decorreu da conduta do próprio contribuinte, que deixou de cumprir a obrigação de transportar as mercadorias acompanhadas da documentação fiscal exigida, circunstância que teria impedido o Fisco de, desde logo, reconhecer a não incidência do imposto.

Defende, por conseguinte, que não lhe pode ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, devendo tal ônus recair sobre o executado, por ter dado causa à demanda.

Ao final, requer seja provido o recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a autonomia e a exigibilidade da obrigação acessória, com o consequente prosseguimento da execução fiscal quanto à cobrança da multa inscrita em dívida ativa, bem como a inversão da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, atribuindo-se tal encargo ao contribuinte.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos a Execução, para declarar a não incidência de ICMS sobre a operação de remessa de bens, em razão de contrato de locação, bem como julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência de crédito tributário devido.

Consta dos autos que a pessoa jurídica, Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A, sediada no Estado de São Paulo e não contribuinte do ICMS, foi autuada pelo Fisco do Estado de Mato Grosso ao transportar equipamentos agrícolas (plataformas de grãos) para o município de Sorriso-MT, tendo como destinatária a empresa Monsanto do Brasil Ltda.

Durante a fiscalização em barreira, foi constatada a ausência de documentação fiscal idônea, o que ensejou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e a constituição de crédito tributário no valor de R$ 452.140,00, sendo R$ 163.540,00 de ICMS e R$ 288.600,00 de multa (30% sobre o valor das mercadorias).

A Executada opôs Embargos à Execução Fiscal alegando, entre outros pontos, que:
i)
não é contribuinte do ICMS e, portanto, não está obrigada a emitir nota fiscal;
ii)
enviou ofícios ao Fisco para acompanhar o transporte (por não poder emitir nota fiscal);
iii)
a operação configura mera locação de bens do ativo imobilizado, não sendo fato gerador de ICMS e que,
iiii)
a autuação viola os princípios da territorialidade tributária, razoabilidade, proporcionalidade, além da boa-fé objetiva.

Após o trâmite regular do processo, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedentes os Embargos a Execução, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS à execução para declarar a não incidência de ICMS sobre a operação de remessa de bens realizada pela embargante em razão do contrato de locação, e para determinar a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de crédito tributário devido. [...].”

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia cinge-se em definir se, não obstante o reconhecimento da não incidência do ICMS sobre a operação de locação, subsiste a exigibilidade da multa aplicada em razão do alegado descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de documentação fiscal idônea no transporte das mercadorias, regularmente inscrita na Certidão de Dívida Ativa.

Verifica-se, do exame dos autos, que o recurso interposto não merece acolhimento.

No tocante ao alegado descumprimento de obrigação tributária acessória, incumbe ao contribuinte a observância estrita dos deveres instrumentais impostos pela legislação fiscal, independentemente da existência ou exigibilidade da obrigação tributária principal. Isso porque a relação jurídico-tributária não se limita ao dever de recolher tributo, abrangendo, igualmente, o conjunto de obrigações acessórias, de natureza positiva ou negativa, destinadas a viabilizar a fiscalização e a arrecadação.

O Código Tributário Nacional, preceitua que:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
. [...].” (Destaquei).

Contudo, no caso, verifica-se que a parte Apelada acostou aos autos a documentação necessária à comprovação da regularidade da operação de locação, notadamente o Contrato de Locação de Máquinas e Equipamentos (Id. 329707382 - Pág. 3), as Notas Fiscais correspondentes (Id. 329707381 - Pág. 2/3), os Conhecimentos de Transporte, (id. 329707380). Tais documentos atendem às exigências previstas na legislação tributária estadual, que impõe o acompanhamento das mercadorias por documentação fiscal idônea, nos termos do artigo 35-A da Lei no 7.098/98, segundo o qual as mercadorias e os serviços devem, em qualquer hipótese, estar devidamente acobertados por documentos fiscais regulares.

Além disso, restou demonstrado que os bens foram remetidos com a finalidade exclusiva de locação, e não para fins de venda ou circulação mercantil, circunstância que afasta a incidência do ICMS, conforme já delineado.

Não há, portanto, qualquer irregularidade formal ou material capaz de caracterizar o descumprimento de obrigação acessória, uma vez que os documentos apresentados cumprem integralmente a finalidade legal de permitir a identificação da operação, da natureza da remessa e do seu efetivo enquadramento jurídico-tributário. Assim, inexistindo falha na documentação fiscal que acobertou o transporte da mercadoria, resta afastada a penalidade aplicada sob o fundamento de ausência ou inidoneidade documental, devendo ser reconhecida a plena regularidade da conduta do contribuinte.

Desse modo, inexistindo fato gerador do imposto, não há que se falar em constituição de crédito tributário, impondo-se, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025